Tribunal: STF
Processo: Ext 1762
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. GOVERNO DO PARAGUAI. CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DO EXTRADITANDO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ENTREGA CONDICIONADA AO QUE PREVISTO NO DECRETO Nº 9.566, DE 2018. 



    1. Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Paraguai, em desfavor do nacional paraguaio Modesto Jesus Santacruz Gomes para responder a processo pela prática de crime de homicídio doloso, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados-Partes do Mercosul, internalizado pelo Decreto nº 4.975, de 2004.



    2. No interrogatório, perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Avaré/SP, assistido por advogado dativo nomeado, o extraditando expressou seu consentimento com a extradição (e-doc. 10, p. 224).



    3. Intimada a prestar esclarecimentos acerca da existência de processo por crime cometido no Brasil, a defesa informou que o extraditando está preso, cumprindo sentença de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. Relata que poderá progredir para o regime semiaberto em 12/04/2023 e que o término da pena está previsto para 11/10/2027. Na mesma oportunidade, reiterou o interesse na extradição voluntária e requereu a análise de liberação antecipada, nos termos do art. 95 da Lei nº 13.334, de 2017 (e-doc. 37).



    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da extradição voluntária e pela consulta ao Ministério da Justiça quanto à possibilidade de entrega antecipada do extraditando e cumprimento, no país de origem, do restante da pena pelo crime cometido no Brasil. O parecer ficou assim ementado:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DEFERIMENTO. EXTRADITANDO CUMPRE PENA POR CRIME COMETIDO NO BRASIL. PARECER PELA HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA A RESPEITO DE LIBERAÇÃO ANTECIPADA DO EXTRADITANDO PELO JUÍZO COMPETENTE, BEM COMO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO.” (e-doc. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A extradição voluntária está prevista no art. 87 da Lei nº 13.445, de 2017, tendo como requisitos necessários para a procedência do pedido: (i) a declaração expressa e voluntária do extraditando, (ii) a assistência de advogado e (iii) a advertência de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra. No caso dos autos, com assistência de advogado, tanto em interrogatório perante o Juízo quanto em sua peça de defesa, o extraditando manifestou expressamente seu consentimento com o retorno ao Paraguai. 



    6. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte é pacífica no sentido de que o Relator pode decidir monocraticamente os casos de extradição voluntária, conforme acórdãos assim ementados:



    “QUESTÃO DE ORDEM. EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO. PEDIDO QUE SE APOIA NA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE QUE NÃO CONFERE EFICÁCIA JURÍDICA A TAL ANUÊNCIA. CRITÉRIO DIVERSO ADOTADO NO ÂMBITO DE REFERIDA CONVENÇÃO MULTILATERAL (ARTIGO 19). PRECEDÊNCIA JURÍDICA, QUANTO À SUA APLICABILIDADE, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, SOBRE O ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO DO BRASIL. PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES. IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DE ROUBO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITOS COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA. OBSERVÂNCIA, DE OUTRO LADO, DO CRITÉRIO DA DUPLA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DA REPÚBLICA PORTUGUESA. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE HOMOLOGAR A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO, SUBSCRITA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE ADVOGADO, E DE AUTORIZAR, COMO EFEITO CONSEQUENCIAL, A ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO AO ESTADO REQUERENTE. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES QUE INTEGRAM A SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAREM, MONOCRATICAMENTE, EM CASOS FUTUROS, PLEITOS EXTRADICIONAIS, QUANDO O SÚDITO ESTRANGEIRO, COM APOIO EM NORMA CONVENCIONAL, MANIFESTAR CONCORDÂNCIA, DE MODO EXPRESSO E VOLUNTÁRIO, COM O PEDIDO, DESDE QUE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, POR ADVOGADO OU POR DEFENSOR PÚBLICO. A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO EQUIVALERÁ, PARA TODOS OS EFEITOS, À DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.”



    (Ext nº 1.476-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09/05/2017, p. 20/10/2017; grifos nossos). 



    “QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017.



    1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017).



    2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator.



    3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos. (...)”



    (Ext nº 1.564/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/05/2019, p 30/05/2019; grifos nossos).



    7. Assim, passo à análise dos requisitos legais da extradição. Pretende-se a entrega do nacional paraguaio Modesto Jesus Santacruz Gomes para responder a processo pela prática do crime de homicídio doloso.



    8. Quanto à dupla tipicidade, o crime pelo qual o extraditando será julgado está previsto no Código Penal vigente no Paraguai, a saber, artigo 105 (ato punível de homicídio doloso). No Brasil, a conduta também está tipificada no Código Penal Brasileiro, no artigo 121. 



    9. Com relação à dupla punibilidade, de acordo com a legislação paraguaia, o prazo prescricional para crime que prevê sentença máxima de 15 anos, como é o caso dos autos, é de 15 anos a partir da data dos fatos (e-doc. 1, p. 83). Na legislação brasileira, por sua vez, o crime tem prazo prescricional de 20 anos (art. 109, inc. I, do CP). Os fatos que motivaram a ação ocorreram em 06/10/2012 (e-doc. 1, p. 77), de modo que não estão prescritos pelas legislações brasileira e paraguaia.



    10. Por fim, o crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e sua apuração é de competência exclusiva do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    11. Atendidos, portanto, os requisitos legais, não há impedimento à homologação do pedido. 



    12. No tocante ao processo penal em curso no Brasil, é consolidado o entendimento desta Corte de que o deferimento de pedido de extradição não suspende ação penal, devendo a entrega do extraditando ser condicionada ao cumprimento das penas aqui impostas, ressalvada a excepcional possibilidade de o Presidente da República, discricionariamente, deferir a imediata entrega do extraditando. Nesse sentido:



    “(...) este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o art. 95 da Lei de Migração, manteve incólume o entendimento jurisprudencial, sufragado sob a égide do Estatuto do Estrangeiro, quanto à ressalva da execução diferida da extradição, nos casos de processamento criminal ou cumprimento de pena pelo Extraditando perante a justiça brasileira, ao poder discricionário do Presidente da República, por influxo do próprio texto constitucional” (Ext. 1621, Rel. Min. Rosa Weber).



    “(...) embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida, uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988). Deveras, conforme a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, julgada procedente a ação de extradição passiva, tem-se a formação de título jurídico apto a legitimar o Presidente da República a promover, com base em juízo discricionário, a entrega do súdito ao Estado estrangeiro (Ext 1.114, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário). A previsão de adiamento da entrega por força da existência de processos criminais em curso no Brasil não é uma garantia a favor do extraditando, mas do Estado brasileiro a fim de que possa exercer sua soberania, no pleno interno.” 



    (Ext nº 1.499/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2018, p. 20/03/2018).



    13. Diante do exposto, e conforme manifestação expressa do extraditando e de seu defensor, apresentados na forma da legislação vigente, homologo o pedido de extradição formulado pelo Governo do Paraguai, nos termos pleiteados pelo extraditando, ressalvando que o Estado requerente deverá assumir o compromisso de: a) efetuar a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil; b) observar, quanto à pena privativa de liberdade, se tanto vier a ser definido, que o seu cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta anos), limite estabelecido pela legislação brasileira, ainda que somadas mais de uma pena.



    14. A entrega do extraditando fica condicionada, ainda, ao cumprimento da respectiva pena imposta por crime cometido no Brasil, ressalvado o juízo discricionário do Presidente da República de proceder à entrega imediata ou, ainda, à efetivação da transferência para cumprimento, no país solicitante, da pena fixada no Brasil, nos termos do Decreto nº 9.566, de 2018.



    15. Para fins de detração penal, há que se esclarecer que o extraditando está preso, no Brasil, em razão do presente pedido de extradição, desde 28/07/2022.



    16. Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    17. Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que encaminhe ao Estado requerente e ao Presidente da República o inteiro teor da presente decisão, consultando-se a respeito de eventual liberação antecipada do extraditando, bem como sobre a possibilidade de transferência, para o Estado requerente, da execução da pena imposta pela Justiça brasileira (Decreto nº 9.566, de 2018).



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator